Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733049-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JANIO ALVES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jânio Alves Macêdo contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 206674285 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701753-27.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de conversão de precatório em RPV. Ao Id 225861298 do processo de referência, em anexo ao Ofício n.o S/N /2024 – COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios) (Id 225861297), foi acostada a sentença proferida nos autos n. 0713877-91.2023.8.07.0000, que decretou a extinção do precatório do qual o agravante é credor, ante o adimplemento da obrigação. Em consulta aos autos do precatório (feito n. 0713877-91.2023.8.07.0000), foi constatado alvará de levantamento e comprovante de transferência da quantia devida (Ids 66946483 e 66947424 dos autos n. 0713877-91.2023.8.07.0000, respectivamente). Assim, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a subsistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 68980273). A parte agravante manifestou seu desinteresse no julgamento do recurso, porque expedida a RPV (Id 69304687). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento do agravo de instrumento que atacou decisão que indeferiu o pedido de conversão de precatório em RPV, em razão de já ter sido expedida a RPV nos autos de origem. A parte agravante apresentou petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento do recurso. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 13 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora